Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-16.2015.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000619-16.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[PEDRO SERRA DA SILVA (APELANTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), JOSE AURO DOS SANTOS - CPF: 370.408.049-72 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADRIANO COELHO DOS SANTOS - CPF: 692.426.401-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO A INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO E/OU AGRESSÃO PRÉVIA - JULGADO DO TJMT -
OPÇÃO DOS
JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - EXCLUSÃO ADMISSÍVEL SOMENTE QUANDO
ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - TRÊS GOLPES DE CANIVETE DESFERIDOS DEPOIS DA VÍTIMA ESTAR IMOBILIZADA - GOLPE DE “GRAVATA” - ELEMENTOS CONCRETOS DE IDÔNEOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS - CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DOS FAMILIARES DA VÍTIMA, INCLUSIVE CRIANÇAS - ATESTO DO TJMT - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DANOSAS - DESAMPARO DE FILHOS MENORES - JULGADO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(TJMT, AP no 75444/2013).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

A negativação da culpabilidade do apelante está fundamentada em elementos concretos de idôneos [
três golpes de canivete desferidos na região torácica do corpo da vítima quando já se encontrava imobilizada por um golpe conhecido popularmente como ‘gravata’
], que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp no 1592636/PE).

As circunstâncias do delito
“comportam valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima”
, inclusive crianças (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001)

As
“consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS), sobretudo porque a
“criança ainda se encontrava no ventre da sua mãe e irá crescer sem conhecer o pai”.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000619-16.2015.8.11.0100 -

COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE(S):

PEDRO SERRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PEDRO SERRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 586201), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (fls. 376/386).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1)
“agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que o agrediu”
verbal e fisicamente, a caracterizar homicídio privilegiado; 2) sua
“reação não pode ser considerada fútil”
; 3)
“a vítima não foi colhida de surpresa”
, de modo a afastar o emprego de recurso que dificultou sua defesa; 4) a exasperação da pena-base seria inidônea.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Prequestiona o art. 5o, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF, e art.s 59, 67, 68 e 121, § 2o, II e IV, todos do CP (fls. 413/428).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 448/455).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Pretende anulação do julgamento do Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Reconhecimento de qualificadoras em sentido contrário ao que demonstram às provas dos autos – Improcedência – Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação – 2. Dosimetria da pena – Requer o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime – Fundamentos insuficientes – Exasperação desproporcional – Improcedência – Fundamentação idônea – “Quantum” de exasperação proporcional e benéfica ao réu – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 464/472).

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05/07/2015, por volta das 12h30, defronte à edificação sediada na Rua Castanheira, no 452, Bairro Nosso Lar, neste Município, o denunciado PEDRO SERRA DA SILVA, por motivo fútil, matou a vítima Anderson Adriano Coelho dos Santos, mediante recurso que dificultou sua defesa. [...]

Em face do exposto, havendo provas da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia PERDO SERRA DA SILVA como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal [...]”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - fls. 11/13).

O julgamento foi proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, em cumprimento ao Desaforamento no 124340/2016 (fls. 299/310).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 05 de julho de 2015, por volta das 12h30min,
defronte à edificação sediada na Rua Castanheira, no 452, Bairro Nosso Lar, na cidade e comarca de Brasnorte/MT, a vítima Anderson Adriano Coelho dos Santos foi atingida por golpes de canivete, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 15/16, que foram a causa de sua morte
?

04 SIM

2o Quesito: o acusado PEDRO SERRA DA SILVA efetuou golpes de canivete na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve a ré?

04 NÃO

4o Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consistente na discordância do acusado, em relação à compra e venda de um terreno, realizada entre os genitores e a vítima?

04 SIM

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido imobilizada de inopino pelo acusado, com uma “gravata”, quando recebeu os golpes de canivete na região ventral superior?

04 SIM X 01 NÃO”
(fls. 373/374).

A Juíza-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual estou vinculada, condeno o réu PEDRO SERRA DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que o crime foi praticado de forma fria e covarde, mediante três golpes de canivete desferidos na região torácica do corpo da vítima, quando já se encontrava imobilizada por um golpe conhecido popularmente como “gravata”.

O réu somente não desferiu mais golpes porque foi impedido pelos familiares da vítima, que foram em seu socorro. Mas aproveitando-se do desespero da família, cuja atenção passou a ser voltada para o socorro da vítima gravemente ferida, o réu conseguiu empreender fuga e somente foi preso no dia seguinte.

Portanto, sua conduta extrapolou a descrição do tipo penal e deve ser mais severamente apenada;

O réu possui outros processos criminais em andamento, mas que diante da Súmula no 444 do STJ não poderão ser considerados nesta oportunidade. Possui, também, uma condenação definitiva, por crime anterior a este, que será levada em conta apenas na fase seguinte: [...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

Anoto, por oportuno, que de acordo com o entendimento pacificado no item 24 do Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgado em 02/03/2017, “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena”;

O motivo do crime é fútil, consistente na discordância do acusado em relação à compra e venda de um terreno, realizada entre os seus genitores e a vítima. Porém, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido esta motivação para qualificar o crime, a sua valoração para majorar a pena-base configuraria bis in idem: [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O crime foi praticado na frente da residência do sogro da vítima, numa manhã de domingo em que a vítima estava preparando um churrasco na edícula da casa, e foi atingida quando saiu para atender ao chamado da vítima, inclusive com a intenção de convida-la para almoçar, já que eram bastante conhecidos.

Quando ouviram os gritos da vítima, seus familiares (sogro, sogra e esposa) correram para socorrê-la, oportunidade em que o Sr. Aldo Alves Machado retirou a vítima das garras do réu, impedindo que ele efetuasse outros golpes. Infelizmente, tarde demais, pois a vítima já havia sido golpeada e estava desfalecendo, tanto que deu alguns passos e caiu.

Certo é que a família (inclusive crianças) presenciou praticamente toda a ação delituosa, como já dito, fria e covarde, cena que não conseguem apagar da memória, tanto que a esposa e o sogro da vítima, inquiridos na qualidade de testemunhas, muito se emocionaram hoje em plenário ao relatar os fatos;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, já que não realizou qualquer tipo de negócio imobiliário com a vítima, mas sim, com o seu genitor, que lhe outorgou poderes para a venda de dois terrenos. Nada foi ventilado nos autos em relação a possível ilicitude ou irregularidade na conduta da vítima;

As consequências do crime foram gravíssimas, pois além da morte de um ser humano, ínsito do tipo penal, o crime deixou sequelas emocionais em seus familiares, diante da perda do ente querido de forma tão abrupta, violente e covarde.

Além disso, o crime fez órfã uma criança que ainda se encontrava no ventre da sua mãe. Esta que hoje está com quase quatro anos de idade e irá crescer sem conhecer o pai, bem como sem poder contar com o amor e apoio paterno, seja financeiro, psicológico, etc. Em apoio, eis a jurisprudência: [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de no máximo 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo fútil e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo penal qualificado, enquanto a outra servirá como circunstância agravante: [...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 01 (um) ano, passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O réu é reincidente, porquanto foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente e ameaça, em concurso material, mediante sentença que transitou em julgado no dia 06/05/2009 (fls. 175/177). Sua pena somente foi extinta em 22/06/2016, ante o integral cumprimento (fls. 175). Logo, deve ser aplicada a agravante do artigo 61, inciso I, do CP.

De outro lado, confessou espontaneamente a autoria do crime, segundo a sua versão, no que faz jus a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Assim, de acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, dou a agravante e a atenuante como compensadas. Corroborando: [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma circunstância ou causa modificadora deste cálculo, torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.

A detração antecipada tratada pelo artigo 376, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.736/2012, não beneficia o réu, preso provisoriamente por força deste processo há 4 anos; 3 meses; 2 semanas; e 1 dia. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito - fls. 376/386).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Exame de Necropsia (fls. 32) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 30/31), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernando Ferreira da Crus, Adauto Francisco de Oliveira, policiais militares (fls. 21/25), Rudinei Pereira Cross, testemunha (fls. 27/28), Juliana de Souza Machado, companheira da vítima (fls. 46/47), Aldo Alves Machado, sogro da vítima (fls. 48/49), assim como o interrogatório de
PEDRO SERRA DA SILVA
,

apelante (fls.

38/41).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas dos policiais militares
Fernando Ferreira da Crus, Adauto Francisco de Oliveira; do sogro da vítima,
Aldo Alves Machado; da companheira da vítima,
Juliana de Souza Machado; da testemunha Rudinei Pereira Cross; e do apelante (Relatório de Mídias de fls. 439/440).

Na sessão plenária, foram ouvidos
Fernando Ferreira da Crus, Juliana de Souza Machado, Aldo Alves Machado, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 441/442).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.7.2015, por volta as 12h30m, em frente à residência localizada à Rua Castanheira, no 452, Bairro Nosso Lar, Município de Brasnorte, o apelante PEDRO SERRA DA SILVA desferiu 3 (três) golpes de arma franca que atingiram a vítima Anderson Adriano Coelho dos Santos, nas regiões torácica e epigástrica, cujas lesões foram a causa de sua morte. O apelante e a vítima se conheciam desde criança. No dia do crime, PEDRO SERRA DA SILVA foi até a residência de Aldo Alves Machado [sogro da vítima] e chamou Anderson Adriano Coelho dos Santos para conversar. A vítima, que estava em uma edícula localizada nos fundos da residência se dirigiu até a frente do imóvel, instantes depois os familiares ouviram gritos de socorro, momento em que visualizaram PEDRO SERRA DA SILVA “dando uma gravata” em Anderson Adriano Coelho dos Santos e desferindo golpes de canivete, enquanto a vítima estava caída. Ato continuo, o apelante foi segurado, a vítima se levantou,
“deu alguns passos e caiu no chão”
, instante em que o apelante foragiu. O crime foi cometido porque PEDRO SERRA DA SILVA discordava da compra/venda de um terreno, realizado pelos seus genitores e a vítima, por entender que o imóvel lhe pertencia (fls. 11/13);

-
Fernando Ferreira da Crus [policial militar], perante os jurados, relatou ter atendido a ocorrência policial; quando chegaram a vítima havia sido levada ao hospital, no local os familiares disseram que
PEDRO SERRA DA SILVA
“chegou na residência e chamou Anderson Adriano pra conversar e, durante a conversa, desferiu três golpes de faca na vítima, pegou ele pelas costas, esperou ele se virar, depois saiu fugido”
; PEDRO SERRA DA SILVA foi preso no dia seguinte ao crime, escondido na mata;
“quando conversei com PEDRO ele me disse que foi lá pra conversar com a vítima sobre uns terrenos que tinha comprado da mãe dele com valor abaixo do mercado, onde a vítima disse que não tinha feito negócio com ele, nesse momento da discussão, ele bravo, quando a vítima virou de costas ele foi, agarrou a vítima pelo pescoço e deu os golpes, esse foi o motivo que ele passou pra mim”
; PEDRO SERRA DA SILVA era usuário de entorpecentes a já foi preso anteriormente
“por estar muito doido na cidade”
;
“direto ele agredia a mãe por causa de entorpecente”
;
“a vítima era tranquila e muito querida na cidade”
;
“constantemente ele pedia dinheiro pra vítima, ficava perturbando”
; depois que ele foi preso
“a população cercou a delegacia de Polícia e tentou linchar ele, porque a vítima era muito querida e o ato foi muito covarde”
; durante o tumulto causado pelos moradores da cidade, um um tiro foi disparado e acertou PEDRO

SERRA DA SILVA, sendo preciso simular sua morte
para retirá-lo da Delegacia de Polícia (Relatório de Mídias de fls. 442);

- Adauto Francisco de Oliveira

[policial militar], em Juízo, corroborou o depoimento do policial militar Fernando Ferreira da Crus (Relatório de Mídias de fls. 440);

- Rudinei Pereira Cross [testemunha], na Delegacia de Polícia, revelou
“que PEDRO faz uso de pasta base de cocaína”
; no dia do crime
“PEDRO foi até sua residência [...], pediu sua motocicleta emprestada pra ir receber um dinheiro”; “PEDRO a utilizou para ir atrás de Adriano”; Adriano comprou dois lotes do genitor de PEDRO, porém PEDRO alegava que os lotes lhe pertenciam, que procurou Adrinao para desmanchar o negócio dos lotes, entretanto, Adriano não concordou”
(fls. 27/28). Em Juízo, afirmou que
PEDRO SERRA DA SILVA lhe devia, no dia do crime
“ele foi até minha casa e pediu minha

motocicleta emprestada, dizendo que tinha feito um negócio com um tal Sidinei e faltava ele passar dois mil reais, então queria a motocicleta emprestada pra poder receber e poder passar pra mim”
(Relatório de Mídias de fls. 440);

- Aldo Alves Machado [sogro da vítima], na sessão do Tribunal do Júri, narrou que
“nesse dia o PEDRO invadiu a minha casa e matou, a sangue frio, o Anderson, deu uma gravata e esfaqueou ele, segurando ele por trás”
;
“nós estávamos preparando o almoço, estávamos nos fundos fazendo uma carne [...], o PEDRO entrou e chamaram o Adriano [...], havia muito sol, eles estavam conversando, acho que o Adriano se movimentou pra sair do sol, foi quando ele deu a gravata e aconteceu, foi muito rápido, não ouvi discussão, ouvi gritos da minha neta, chamando pra socorrer o Adriano, que já estava engravatado, sem nenhuma chance de defesa, desarmado”
;
“quando eu cheguei no local houve tipo uma luta pra tirar ele da gravata que o PEDRO tinha dado no Adriano”
;
“houve uma tentativa de desarmar ele, ele tentando furar meu braço, minha esposa tentando puxar o outro braço dele, que estava engravatando, e Adriano já desfalecido, caído”
; PEDRO
“extorquia o Adriano”
,; não sei porque, o Adriano fez negócio com a mãe do PEDRO;
“minha filha estava grávida”

(Relatório de Mídias de fls. 441);

-
Juliana de Souza Machado [companheira da vítima], perante o Tribunal do Júri,
revelou que estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi morto; PEDRO e Anderson [vítima] se conheciam desde a infância, PEDRO era uma pessoa difícil, usuário de drogas e sempre pedia dinheiro a Anderson, abastecia a motocicleta no posto de gasolina em que trabalhava e saía sem pagar; cerca de 20 dias antes do crime, a vítima alugou um imóvel pertencente à genitora de PEDRO e, como pagamento de dois anos de aluguel transferiu um terreno de sua propriedade; o genitor de PEDRO estava “desgostoso” porque ele pegou sua motocicleta e não devolveu, então pediu para Anderson vender dois terrenos que lhe pertenciam e lhe repassar os valores; no dia do crime

PEDRO foi até a residência de seu pai [Aldo Alves Machado] e pediu pra chamar Anderson pra conversar, Anderson saiu da edícula e foi em direção à frente do imóvel, cruzei com Anderson no caminho, ao sair da cozinha e se dirigir pros fundos; assim que chegou na edícula ouviu os gritos da vítima,
“voltou a avistou PEDRO segurando Anderson por trás, com um dos braços envolto em seu pescoço (gravata), e no outra mão segurava um canivete. Anderson encontrava-se parcialmente abaixado, com as pernas curvadas, como se estivesse sem forças”, tinham manchas de sangue na região do peito, os parentes seguraram PEDRO, fazendo com que ele soltasse Anderson, Anderson deu uns passos e caiu, nisso PEDRO fugiu”
; não presenciou nenhuma discussão anterior entre eles

(Relatório de Mídias de
fls. 442);

- o apelante PEDRO SERRA DA SILVA, na sessão plenária, confessou ter matado a vítima com golpes de canivete; afirmou que o homicídio ocorreu por desentendimento motivado pela venda de um “lote” e precedido de luta corporal; estar portando um canivete, no momento do crime, em razão de
“mexer com pecuária e agricultura”
; negou que
“sempre pedia dinheiro pra vítima”
;
“agiu no calor do momento, da conversa, até sem pensar”
;
“os familiares chegaram ali e separaram”
; durante a discussão a vítima o
“chamou de encardido”
, em
“tom meio alto, com ignorância”
;
“eu só queria resolver o negócio com ele”
;
“nunca tive e nenhuma desavença com ele não, só nesse dia mesmo, porque ele chamou eu de encardido, falou que eu não era digno de morar no centro”
(Relatório de Mídias de fls. 442).

Vejamos.

Os jurados entenderam que o apelante n
ão
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (
4o Quesito
- fls. 373/374)
.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A prova oral [declarações de
Juliana de Souza Machado e
Aldo Alves Machado, companheira e sogro da vítima, respetivamente
]
mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à figura privilegiada, por não ter havido discussão e/ou agressão prévia entre ofensor e ofendido.

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito,
“no homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela”
(AP no 75444/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Enfim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Em relação às qualificadoras,

o Conselho de Sentença reconheceu que o
crime foi praticado por
“
motivo fútil, consistente na discordância do acusado, em relação à compra e venda de um terreno, realizada entre os genitores e a vítima”
(5o Quesito) e
“recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido imobilizada de inopino pelo acusado, com uma “gravata”, quando recebeu os golpes de canivete na região ventral superior”
(6o Quesito).

Essas conclusões têm suporte nas declarações prestadas por
Juliana de Souza Machado [companheira da vítima],
Aldo Alves Machado [sogro da vítima], assim como de
Fernando Ferreira da Crus [policial militar], todos prestados durante a sessão plenária
(Relatório de Mídias de
fls. 442)
.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em relação à pena-base, a Juíza-Presidente aumentou-a em 3 (três) anos de reclusão ao sopesar desfavorável culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A negativação da culpabilidade do apelante está fundamentada em elementos concretos de idôneos [
três golpes de canivete desferidos na região torácica do corpo da vítima quando já se encontrava imobilizada por um golpe conhecido popularmente como ‘gravata’
], os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp no 1592636/PE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiros -12.9.2016).

Quanto às circunstâncias do delito,
“comporta valoração negativa o crime cometido na presença dos familiares da vítima”
, inclusive crianças (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001 - Relator: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz - 31.7.2020)

Por sua vez,
“as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.8.2016), sobretudo porque a
“criança ainda se encontrava no ventre da sua mãe e irá crescer sem conhecer o pai”.

Registre-se que o aumento em 3 (três) anos de reclusão, pelas circunstâncias, culpabilidade e consequências, não se afigura desproporcional, sobretudo porque o c. STJ tem entendido adequada a fração de aumento mais elevada - 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial - (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, a pena-base fixada pela Juíza-presidente deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021